Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência de natureza, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. No agravo de instrumento, a análise das provas é superficial e se afigura prudente aguardar o regular trâmite processual, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

3. O bloqueio de bens somente pode ser ordenado quando houver relevantes indícios de dissipação do patrimônio do executado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.